Tribunal: TJPA
Processo: 0001550-53.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001550-53.2011.8.14.0010

APELANTE: VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001550-53.2011.8.14.0010

ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

APELANTE: VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ DE MATOS REZENDE NETO – OAB/PA 13521

APELADA: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALHAS HABITUAIS DO SINAL TELEFÔNICO NA LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO DO SERVIÇO E O DANO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que julgou improcedente a presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra TIM CELULAR S.A.

Na exordial (Id. 3010177), o autor alegou que contratou os serviços de telefonia móvel da ré, porém o sinal telefônico apresentou falhas habituais no município de Breves, ocasionando prejuízos em sua atividade profissional e o desperdício de tempo nas tentativas de obter uma solução junto ao atendimento da empresa. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais).

Em sentença (Id. 3010183), o Juízo de origem julgou improcedente a ação, entendendo que não restou demonstrada a lesão aos direitos da personalidade do autor.

Nas razões recursais (Id.

3010184), o apelante arguiu que é incontroversa a relação de consumo e que a falha do serviço no município de Breves é fato público e notório. Sustentou a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelos danos decorrentes da má prestação e a ocorrência de dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte recorrida, embora intimada (Id. 3010185, p. 6), não apresentou contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo, em razão de ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral em razão da alegada falha na prestação dos serviços de telefonia móvel.

Nos termos do art. 14,
caput
do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado pelo consumidor.

Porém, no caso, o autor não indicou minimamente durante qual período teria permanecido sem sinal telefônico, tampouco quais transtornos decorreram da alegada falha na prestação do serviço. Desse modo, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo consumidor, o que não restou comprovado nos presentes autos, sendo insuficiente a alegação genérica de constantes interrupções de sinal telefônico para caracterizar o dano moral.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), com suspensão da cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024